Tribunal: STF
Processo: HC 186491
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental na PET no RHC 124.951/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. REQUISITOS ATENDIDOS. CONDUTA DELITUOSA DESCRITA DE FORMA OBJETIVA E SUFICIENTE. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.
    A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual faz a devida qualificação dos acusados, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa perpetrada pelos supostos agentes, que, em tese, configuram crimes (associaram-se em quadrilha, supostamente desde o ano de 2008, de forma estável e estruturada, com o fim de fraudar licitações, superfaturar os valores devidos e apropriarem-se do excedente operacional arrecadado, ocultando e dissimulando a natureza, origem, localização, disposição e movimentação dos valores provenientes da prática dos crimes anteriores, sendo que a prática desses delitos ocorria por meio de um grupo organizado, caracterizado pela divisão de tarefas, cujo objetivo principal era o desvio e apropriação de recursos públicos através das OSCIPs Instituto Confiancce (CNPJ nº 07.317.015/0001-27) (Confiancce) e Instituto Brasil Melhor (CNPJ nº 08.791.429/0001-56) (IBM), e pela empresa Med-Call Sul Serviços Médicos Ltda (CNPJ nº 10.572.763/0001-60) (Med-Call), assim como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal. Tampouco se verificou haver imputações genéricas, em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.
    Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça – STJ, presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória, assim como por prevalecer na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1-2 do doc. eletrônico 19).
    Depois de narrar o contexto fático que levou ao envolvimento dos pacientes nos crimes apurados na investigação criminal, os impetrantes sustentam que “a inépcia da denúncia evidencia-se pela ausência de descrição do delito de peculato com todas as circunstâncias, em nítida violação ao que prevê o artigo 41 do Código de Processo Penal” (pág. 10 da petição inicial).
    Destacam, também, que “a imputação da denúncia não trata dos crimes de quadrilha, superfaturamento de valores, fraude a licitações, ocultação ou dissimulação de valores provenientes da prática dos crimes, a caracterizar lavagem de capitais, relacionados com a Operação Fidúcia” (pág. 11 da petição inicial).
    Advertem que “a denúncia limita[-se] a expor que, do total de R$ 5.107.615,23 (cinco milhões, cento e sete mil, seiscentos e quinze reais e vinte e três centavos) repassados pelo Município de Castro/PR à OSCIP INSTITUTO CONFIANCCE, há um montante de despesas não comprovadas que alcançam o montante de R$ 2.983.352,41 (dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos)” (pág. 13 da petição inicial). 
    Dizem que, todavia, “em nenhum momento a vestibular acusatória descreve os meios que teriam sido empregados para o suposto desvio e/ou apropriação dos recursos públicos, inerentes à figura típica do crime de peculato previsto no art. 312 do Código Penal” (pág. 14 da petição inicial).
    Daí porque defendem que a “ausência de uma narrativa clara, com todas as circunstâncias elementares do delito imputado, se caracteriza como constrangimento ilegal e inviabiliza a ampla defesa por parte dos acusados e ora Pacientes, pois não se esclarece, na peça acusatória, a forma pela qual se teria operacionalizado o suposto desvio ou apropriação de recursos públicos (iter criminis do crime de peculato)” (pág. 17 da petição inicial).
    Relativamente à ausência de justa causa para a ação penal, anotam que, 
    “[...] em nenhum momento as decisões do TCU, que embasam a imputação de peculato, falam em desvio ou apropriação de valores pelos denunciados. Há tão somente a constatação de que não houve comprovação da destinação do valor acima, ou seja, a ausência de comprovação da aplicação da totalidade dos valores recebidos no âmbito do Contrato nº 318/2009, firmado entre o INSTITUTO CONFIANCCE e o Município de Castro/PR.
    O Laudo Pericial nº 835/2013 – SETEC/SR/DPF/PR, elaborado pelo Departamento de Polícia Federal, é extremamente superficial e inconclusivo, na medida em que se limitou a transcrever as conclusões da referida decisão do TCU, sem analisar qualquer documento” (pág. 22 da petição inicial).
    Concluem, por conseguinte, que “não basta, para amparar a acusação de peculato, apresentar decisão do TCU onde se reconhece a ausência de prestação de contas de parte das verbas públicas recebidas pela OSCIP e indicar a possibilidade de desvio de valores” (pág. 24 da petição inicial).
    Requerem, liminarmente, a suspensão da “Ação Penal nº 5011219-65.2018.4.04.7009/PR, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR, inclusive para suspender o prazo para apresentação de resposta à acusação por parte dos ora Pacientes, até o julgamento do mérito da impetração pelo colegiado” (pág. 28 da petição inicial). 
    No mérito, pedem a concessão definitiva da ordem, para:
    “c.1) determinar o trancamento da ação penal ante a flagrante inépcia da denúncia, em negativa de vigência ao art. 41, do Código de Processo Penal, ante a ausência de descrição da imputação do delito de peculato com todas as suas circunstâncias, o que inviabiliza a ampla defesa em sua plenitude por parte dos acusados e ora Pacientes; 
    c.2) sucessivamente, determinar o trancamento da ação penal pela manifesta ausência de justa causa, ante a manifesta ausência de elementos probatórios mínimos da materialidade do crime de peculato que sirvam de base para a genérica imputação realizada pelo Parquet” (pág. 28 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Conforme relatado, os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para abertura de persecução penal contra os pacientes.
    Entretanto, não lhes assiste razão.
    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.
    Da leitura da peça acusatória (págs. 4-21 do doc. eletrônico 8), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas aos pacientes. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de suas defesas, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória.
    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Transcrevo, a propósito, a decisão que manteve o recebimento da denúncia apresentada contra os pacientes e afastou as questões preliminares suscitadas pelas defesas, e agora reiteradas neste habeas corpus, na qual é possível verificar os limites das acusações que lhes são feitas:
    “Neste momento cabe ressaltar, desde logo, que o rito a ser seguido neste processo é aquele especificado a partir do artigo 513 do Código de Processo Penal (Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos), assegurando assim aos acusados a garantia da ampla defesa.
    O artigo 516, por sua vez, dispõe que, havendo inexistência do crime ou improcedência da ação, a denúncia deverá ser rejeitada pelo juiz.
    Ou seja, a rejeição será estudada nos casos de denúncia manifestamente inepta, ou em que faltar pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal.
    […]
    Da leitura das peças apresentadas nos eventos 18, 24 e 25, depreende-se que a defesa dos réus alega, em suma, que a denúncia seria inepta por não atender aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, na medida em que não descreve o delito de peculato com todas as suas circunstâncias, carecendo de apontamento dos meios utilizados para o cometimento do delito denunciado.
    Consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a ‘denúncia é uma proposta da demonstração de prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à contradita’, sendo que a imputação ‘apenas deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação’ (STF - HC 90201, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26/06/2007, DJe-092 DIVULG 30-08-2007 PUBLIC 31-08-2007 DJ 31-08-2007 PP-00036 EMENT VOL-02287-03 PP-00621).
    […]
    No presente caso, verifica-se que a narrativa da denúncia vem acompanhada da indicação e localização nos autos dos documentos que demonstrariam os indícios da ação delituosa. Veja-se que os documentos expressamente mencionados na denúncia estão disponíveis:
    - no Inquérito Policial que embasou diretamente esta ação penal no que refere ao fato do Contrato 318/2009 firmando pela entidade Instituto Confiancce e o município de Castro/PR (autos nº 5013246-31.2012.404.7009 - IPL 1257/2012-DPF/PGZ/PR), como desmembramento da chamada Operação Fidúcia; e
    - nos documentos anexados à denúncia apresentados no evento 1 desta ação penal (ANEXO2, ANEXO3, ANEXO4, ANEXO5, ANEXO6 e ANEXO7), extraídos do Inquérito Policial nº 5015169-56.2011.404.7000 (IPL 375/2011-SR/DPF/PR), no bojo dos quais teve início toda a investigação que culminou com a chamada Operação Fidúcia.
    Nesse ponto, vale destacar que as provas produzidas nesse inquérito policial originário (15169-56) instruem também este feito como provas emprestadas, conforme deferimento apresentado no ANEXO7, já referido, de modo que esse conteúdo probatório passa a embasar, no que couber, esta ação penal.
    Mesmo que a denúncia não contenha de forma detalhada/individualizada a participação de cada acusado no delito em tela, entendo que tal circunstância não é imprescindível no caso dos delitos de autoria coletiva, conforme reiterada jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, bastando que a peça acusatória descreva minimamente a participação do acusado, a fim de permitir-lhe o conhecimento do fato que lhe é imputado e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que foi feito no caso em análise.
    […]
    Importa salientar que na qualidade de membros do Conselho Administrativo (presidente, tesoureiro), os réus podem ter responsabilidade pela gestão da entidade de forma geral, não sendo estritamente necessário, nesses casos, que a conduta seja particularizada. Em especial no que se refere ao denunciado PAULO, há indícios suficientes, ao menos para a admissão da denúncia, da sua participação na gestão da entidade INSTITUTO CONFIANCCE, que tem ligação direta com o objeto desta ação penal, no ponto em que se constata nas investigações, ainda no inquérito originário, a provável confusão patrimonial e administrativa com as demais empresas/entidades do grupo que este denunciado administrava (Instituto Melhor Brasil e Med-Call Sul).
    Desse modo, infere-se pela possibilidade de compreensão da denúncia de modo a viabilizar a respectiva defesa.
    A conduta delitiva e a materialidade estão descritas na denúncia e comprovadas pelos documentos que embasam o Inquérito Policial n° 5013246-31.2012.404.7009 – IPL 0257/2012-DPF/PGZ/PR e pelos Anexos juntados no evento 1 desta Ação Penal. 
    Em princípio, a peça acusatória encontra-se amparada em prova material indiciária idônea e o fato nela descrita constitui, em tese, crime, além de presentes as condições genéricas da ação penal. Portanto, não é caso de rejeição liminar (art. 395 do CPP).
    3. Ante o exposto, tendo analisado as respostas apresentadas nos eventos 40/42, que ratificam as respostas apresentadas nos eventos 18, 24 e 25 à luz do disposto nos arts. 514-518 do Código de Processo Penal, reconhecendo presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva e cumpridas as exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA” (doc. eletrônico 4).
    Ademais, as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator